Tribunal: TJBA
Processo: 8069126-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069126-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, RAISA ABOBOREIRA LAGOS APELADO: HEIDER CLEITON DO CARMO OLIVEIRA e outros Advogado(s):RAISA ABOBOREIRA LAGOS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMDOR. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas simultaneamente contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu a nulidade do bloqueio de conta em plataforma digital, determinou o recadastramento do autor, condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes até o limite do valor atribuído à causa (R$ 7.866,00) e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O autor recorreu pleiteando majoração da indenização por danos morais. A ré, por sua vez, requereu a reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, em razão do bloqueio da conta do autor na plataforma digital; (ii) saber se é possível a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da conduta da ré ou, alternativamente, reduzir os valores fixados a título de lucros cessantes e danos morais. III. Razões de decidir 3. Quanto ao recurso do autor, embora caracterizada a falha na prestação do serviço, não se verificam agravantes que justifiquem a majoração da indenização por danos morais. O montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Quanto ao recurso da ré, a alegação de que o bloqueio decorreu de inconformidade com os termos de uso não se sustenta frente à ausência de fundamentação concreta e à comprovação documental de que a conta de prestação de serviço permaneceu desativada, comprometendo a atividade econômica do autor. 5. A condenação ao pagamento de lucros cessantes está lastreada em prova suficiente da renda obtida pelo autor junto à plataforma, sendo legítimo o arbitramento do valor nos limites fixados na sentença, devendo o montante final ser apurado em liquidação. 6. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais e majorados os honorários advocatícios recursais em favor da parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o IV. Dispositivo e tese 7. Apelações conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: “1. A suspensão unilateral e imotivada de conta em plataforma digital caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da reparação. 3. Demonstrada a perda de receita decorrente da conduta ilícita, é legítima a condenação ao pagamento de lucros cessantes, com apuração do valor em liquidação.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1197006, 0705209-25.2019.8.07.0016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Terceira Turma Recursal, j. 27.08.2019, DJe 04.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8069126-46.2024.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Heider Cleiton do Carmo Oliveira e Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos e negar provimento aos apelos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator